Tribunal: TJSP
Processo: 2147341-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO CAUTELAR DE BENS. PEDIDO PREJUDICADO POR POSTERIOR DECISÃO QUE ACOLHEU O INCIDENTE.
Em razão do advento de posterior decisão que julgou o incidente e acolheu a desconsideração inversa da personalidade jurídica, ocorreu a inclusão da requerente no polo passivo e seus bens foram atingidos pelos atos executórios, prejudicando o pedido

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO CAUTELAR DE BENS. PEDIDO PREJUDICADO POR POSTERIOR DECISÃO QUE ACOLHEU O INCIDENTE.
Em razão do advento de posterior decisão que julgou o incidente e acolheu a desconsideração inversa da personalidade jurídica, ocorreu a inclusão da requerente no polo passivo e seus bens foram atingidos pelos atos executórios, prejudicando o pedido cautelar de arresto, objeto do presente agravo.
Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000165482
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2147341-35.2019.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em
que é agravante PINUSCAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRA
LTDA, é agravado MONNY PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS
LTDA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.
[Relator do Processo]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Voto no 23.258
Agravo de Instrumento no 2147341-35.2019.8.26.0000
Foro de Jundiaí / 4a Vara Cível
Juiz(a): Márcio Stevan Fernandes
Agravante(s): Pinuscam Indústria e Comércio de Madeiras Ltda
Agravado(a)(s): Monny Participações e Investimentos Ltda.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DE
PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO CAUTELAR DE
BENS.
PEDIDO
PREJUDICADO
POR
POSTERIOR
DECISÃO QUE ACOLHEU O INCIDENTE.
Em razão do advento de posterior decisão que julgou o
incidente e acolheu a desconsideração inversa da personalidade
jurídica, ocorreu a inclusão da requerente no polo passivo e
seus bens foram atingidos pelos atos executórios, prejudicando
o pedido cautelar de arresto, objeto do presente agravo.
Agravo não conhecido.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão (fls. 677/678), proferida em incidente de
desconsideração de personalidade jurídica, que indeferiu pedido de arresto
de bens de terceira, suposta integrante de grupo econômico.
Inconformada, a credora/exequente aduz em razões recursais
que: a) “a Conforto, conhecida no mercado por Copel, através de terceira empresa (a
agravada), integrante de um mesmo grupo econômico, manobrou no sentido de fraudar
credores” (fls. 05); b) a executada está dissipando seu patrimônio por meio
de terceira pessoa jurídica chamada Monny (agravada); c) “a executada
passou a realizar operações no mercado tendo como avalista, sem qualquer relação
jurídica que justifique a assunção do encargo, a empresa MONNY PARTICIPAÇÕES E
INVESTIMEMNTOS LTDA”; d) a Conforto Rede Comercial de Colchões Ltda.
não relacionou o Banco Daycoval S/A como credor na Recuperação
Judicial, o qual é o credor fiduciário na operação que onerou patrimônio da
Monny Participações Investimentos Ltda.; e) a executada não ficou
inadimplente em operações garantidas pela Monny (agravada), pessoa
jurídica cujos sócios são os filhos do sócio da executada; f) a Monny é
administrada, de fato, pelo sócio administrador da executada; g) “as
empresas agem de forma coordenada, com quadro societário formado por parentes,
administração de ambas por Israel Sapiro, alterações de endereços usando sempre
prédios do grupo, assunção de dívidas garantidas por patrimônio que evidencia ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
comum (confusão patrimonial), protegido apenas pela ficção da personalidade jurídica,
caracterizando, assim, a existência de Grupo Econômico” (fls. 12); h) o arresto é
medida necessária para evitar a dissipação patrimonial da integrante de
grupo econômico.
Requer o arresto de bens de Monny Participações e Investimentos
Ltda.
À míngua da formação completa da relação processual,
dispensou-se a intimação da parte contrária para oferecimento de
contraminuta.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório do essencial.
2. Decide-se
Versa o objeto recursal sobre o cabimento de arresto cautelar,
determinado antes da citação, em incidente de desconsideração de
personalidade jurídica, por meio do qual a exequente pretende o
reconhecimento de formação fraudulenta de grupo econômico de fato.
Insurge-se a exequente contra decisão que indeferiu a medida
de urgência pleiteada na petição de instauração do incidente.
Ocorre que, durante o processamento do presente recurso,
adveio posterior decisão, proferida pelo douto juízo “a quo”, que acolheu o
pedido de desconsideração inversa, incluindo Monny Participações e
Investimentos Ltda. no polo passivo da execução, com bloqueio cautelar de
seu patrimônio.
O fato é que o desfecho do incidente processual esvazia o
objeto do presente agravo de instrumento.
3. Por todo o exposto, não se conhece do agravo de
instrumento.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.